Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-22.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Sendo assalariado o alimentante, a fixação dos alimentos baseada em seus rendimentos é a medida mais justa, vez que, evidenciada alteração em sua remuneração, a base de cálculo deve se adequar aos novos valores recebidos.
3. Apelação conhecida e não provida.